Tribunal: STJ
Processo: 0710076-04.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873926 - DF(2025/0074204-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011678
AGRAVADO
: OSVALDO PINHEIRO TORRES
AGRAVADO
: ZAID DA CUNHA TORRES
ADVOGADOS
: BRUNO FISCHGOLD - DF024133
LARISSA BENEVIDES GADELHA - DF029268
AGRAVADO
: PATRICIA ROSA CALMON
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE, SIMULAÇÃO E FRAUDE AO
REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por: (i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; (ii) incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses de nulidade por incapacidade,
simulação e fraude ao regime de bens, em razão da necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e contratual; e (iii) deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, ante a ausência de paradigmas para cotejo
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
envolvendo duas escrituras públicas de compra e venda de imóveis, com pedidos
sucessivos de sub-rogação, propriedade exclusiva e restituições.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
honorários em 12% do valor da causa e aplicou multa por litigância de má-fé de
3%.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação, majorou os
honorários para 13% e, nos embargos de declaração, afastou o envio ao Ministério
Público e a multa por má-fé, consignando o prequestionamento ficto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão violando o
do CPC; (ii) saber se os negócios jurídicos são nulos
art. 1.022
por incapacidade, simulação, vício de forma ou fraude ao regime da separação
Documento eletrônico VDA56446068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f890a10c-a147-41db-a9d6-5687da5e2f7d

obrigatória, à luz dos arts. 166, I, V e VI, 541, 1.641, II, e 1.659, II, do CC; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal local enfrentou de
art. 1.022
modo claro e suficiente as teses essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das alegações de
incapacidade, simulação, vício de forma e fraude ao regime de bens exigiria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico,
indicação de repositório oficial e demonstração de similitude fática entre os
julgados confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
conclusões sobre incapacidade, simulação, vício de forma e fraude ao regime de
bens demanda reexame de provas. 2. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
diante do enfrentamento claro e suficiente das teses essenciais. 3. Não se conhece
do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico, indicação de repositório oficial e
comprovação de similitude fática.”
CPC, arts. 1.022, 85 § 2 e 85 § 11; CC, arts. 166 I,
Dispositivos relevantes citados:
166 V, 166 VI, 541, 1.641 II e 1.659 II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1821923/PR
julgado em
STJ, AgRg no
, relator Ministro
14/2/2022;
AREsp n. 16879/SP
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/4/2012;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f890a10c-a147-41db-a9d6-5687da5e2f7d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f890a10c-a147-41db-a9d6-5687da5e2f7d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873926 - DF(2025/0074204-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011678
AGRAVADO
: OSVALDO PINHEIRO TORRES
AGRAVADO
: ZAID DA CUNHA TORRES
ADVOGADOS
: BRUNO FISCHGOLD - DF024133
LARISSA BENEVIDES GADELHA - DF029268
AGRAVADO
: PATRICIA ROSA CALMON
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO POR INCAPACIDADE, SIMULAÇÃO E FRAUDE AO
REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por: (i) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; (ii) incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às teses de nulidade por incapacidade,
simulação e fraude ao regime de bens, em razão da necessidade de reexame do
conjunto fático-probatório e contratual; e (iii) deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial, ante a ausência de paradigmas para cotejo
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
envolvendo duas escrituras públicas de compra e venda de imóveis, com pedidos
sucessivos de sub-rogação, propriedade exclusiva e restituições.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
honorários em 12% do valor da causa e aplicou multa por litigância de má-fé de
3%.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação, majorou os
honorários para 13% e, nos embargos de declaração, afastou o envio ao Ministério
Público e a multa por má-fé, consignando o prequestionamento ficto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão violando o
do CPC; (ii) saber se os negócios jurídicos são nulos
art. 1.022
por incapacidade, simulação, vício de forma ou fraude ao regime da separação
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

obrigatória, à luz dos arts. 166, I, V e VI, 541, 1.641, II, e 1.659, II, do CC; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal local enfrentou de
art. 1.022
modo claro e suficiente as teses essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois o acolhimento das alegações de
incapacidade, simulação, vício de forma e fraude ao regime de bens exigiria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico,
indicação de repositório oficial e demonstração de similitude fática entre os
julgados confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
conclusões sobre incapacidade, simulação, vício de forma e fraude ao regime de
bens demanda reexame de provas. 2. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
diante do enfrentamento claro e suficiente das teses essenciais. 3. Não se conhece
do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico, indicação de repositório oficial e
comprovação de similitude fática.”
CPC, arts. 1.022, 85 § 2 e 85 § 11; CC, arts. 166 I,
Dispositivos relevantes citados:
166 V, 166 VI, 541, 1.641 II e 1.659 II.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1821923/PR
julgado em
STJ, AgRg no
, relator Ministro
14/2/2022;
AREsp n. 16879/SP
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/4/2012;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PEDRO
CALMON MENDES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por:
ausência de violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, por estar
o acórdão recorrido claro e fundamentado; incidência dos óbices ao exame de
cláusulas contratuais e de fatos e provas, nos pontos em que indicou afronta aos
arts. 166, I, V e VI, 541, 1.641, II, e 1.659, II, do Código Civil, à luz da Súmula n.
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

5 do STJ e da Súmula n. 7 do STJ; e ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial, por falta de paradigmas, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ (fls. 1358-1360).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta de PATRICIA ROSA CALMON (fls. 1409-1418) em que
sustenta a inobservância da dialeticidade no agravo, a incidência da Súmula n. 182
do STJ, a manutenção dos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ e a ausência de
dissídio; e contraminuta de OSVALDO PINHEIRO TORRES e ZAID DA
CUNHA TORRES (fls. 1402-1407) em que defendem a correção da inadmissão
por caráter fático-probatório das teses e falta de demonstração da divergência.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em apelação nos autos de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico.
O julgado foi assim ementado (fls. 1146-1147):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUB-ROGAÇÃO
DE BENS PARTICULARES. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. INEXISTÊNCIA
DE
COMUNICABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. ALEGADA INCAPACIDADE DO FALECIDO. AFASTADA.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO E
CERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS.
PERMUTA E COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO DE BENS EM FAVOR DO
CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas
produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado,
previsto no
do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente
art. 371
os fundamentos de fato e de direito, os quais foram devidamente indicados na
Sentença recorrida.
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

1.1 O fato de o magistrado de primeira instância manifestar entendimento contrário
à pretensão do apelante não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado,
porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de
ausência de fundamentação.
1.2 Demanda a alegação de parcialidade do magistrado acervo probatório robusto e
não simplesmente a discordância com a conclusão adotada na Sentença.
2. Não há substrato probatório para comprovar com certeza que os negócios
jurídicos foram realizados de forma impulsiva pelo falecido ou de que inexistia
capacidade cognitiva para realizá-los. Afinal, o envelhecimento é um direito
personalíssimo e a sua proteção um direito social, como preceitua o
o do
art. 8
Estatuto do Idoso, lapsos de memória e indícios de senilidade não se confundem
com incapacidade para a prática dos atos da vida civil, devendo ser resguardados os
direitos do idoso. A incapacidade demanda prova robusta e certa.
3. Nos termos do
parágrafo 1o, I e II do Código Civil, é nulo o negócio
art. 167,
jurídico simulado quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem e quando
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
3.1 Apesar de inexistir confusão jurídica entre permuta e compra e venda, inexiste
ilicitude na permuta de imóveis e percebimento de valores adicionais em conta para
caracterização da compra e venda, uma vez que em ambos os negócios jurídicos
objetiva-se o recebimento da coisa.
4. No julgamento do leading case ARE 1309642 para formação do Tema 1236, o
relator Ministro Luís Roberto Barroso traz atuais e importantes considerações acerca
da autodeterminação da pessoa idosa, a autonomia da sua vontade no âmbito das
relações jurídicas e a possibilidade de afastamento da norma contida no
II
art. 1.641,
do Código Civil.
5. É certo que houve uma transferência voluntária de patrimônio para a cônjuge
varoa, por mera liberalidade do de cujus. O negócio jurídico foi devidamente
realizado por escritura pública e a inclusão da terceira ré como co-proprietária não
reduziu o falecido à pobreza, tampouco invadiu a legítima dos herdeiros. Desta
feita, o negócio jurídico deve ser mantido em todos os seus termos, inexistindo
qualquer nulidade a ser declarada também em relação a este ponto.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1256-1257):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUB-ROGAÇÃO
DE BENS PARTICULARES. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. INEXISTÊNCIA
DE
COMUNICABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PARCIALIDADE
DO
MAGISTRADO. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO. ALEGADA INCAPACIDADE DO FALECIDO. AFASTADA.
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO E
CERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE. PEDIDOS SUCESSIVOS.
PERMUTA E COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO DE BENS EM FAVOR DO
CÔNJUGE.
POSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
SANADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar
obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de
corrigir eventual erro material.
2. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes,
mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. O decisum recorrido deu as razões para manutenção do negócio jurídico,
porquanto realizado por pessoa capaz, foi devidamente realizado por escritura
pública e a inclusão da terceira ré como coproprietária não reduziu o falecido à
pobreza, tampouco invadiu a legítima dos herdeiros.
4. A oitiva da testemunha dentro da sua área de atuação e expedindo opinião médica
considerando os elementos fornecidos nos autos não pode ser considerado como
indício de crime de falso testemunho.
4.1 Da mesma maneira, não se vislumbra a alegada orientação de testemunha se o
depoimento testemunhal possui riqueza de detalhes e é corroborado por outras
provas.
5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de
Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda
interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar omissão, com efeitos
infringentes.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria incorrido
em omissões relevantes, não sanadas nos embargos de declaração, sobre nulidades
por incapacidade e simulação, e sobre a aplicação dos arts. 166, V e VI, 1.641, II,
1.659, II, e 541, do Código Civil, requerendo anulação do acórdão e retorno ao
TJDFT;
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

b) 166, I, V e VI, da
, pois sustentou nulidade das
Lei n. 10.406/2002
escrituras por falta de forma essencial, preterição de solenidade e fraude a lei
imperativa, inclusive por simulação na adoção de compra e venda em vez de
permuta com torna;
c) 541, da
, porquanto asseverou que eventual doação
Lei n. 10.406/2002
à cônjuge careceria da forma exigida, não podendo ser presumida na escritura de
compra e venda sem instrumento autônomo;
d) 1.641, II, e 1.659, II, da
, uma vez que defendeu
Lei n. 10.406/2002
que, em regime de separação obrigatória, bens sub-rogados com valores exclusivos
do falecido não poderiam ser comunicados sem escritura pública específica, à luz
do Tema 1236 do STF; e
e) 166, I e VI, da
, visto que afirmou que,
Lei n. 10.406/2002
independentemente do reconhecimento da incapacidade, as escrituras conteriam
falsidade ideológica e simulação, impondo nulidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a inclusão da cônjuge
como coproprietária na aquisição com sub-rogação seria válida sem escritura
pública específica e sem prova de esforço comum, divergiu do entendimento que
exigiria a formalização própria e afastaria a comunicação de bens sub-rogados em
separação obrigatória, indicando a existência de julgados do STJ e Tribunais locais
em sentido diverso (fls. 1289-1297).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação ao
do Código de Processo Civil e se reconheça o
art. 1.022
prequestionamento ficto; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a negativa de vigência aos arts. 166, V e VI, 541, 1.641, II, e 1.659, II,
da
, com aplicação do Tema 1236 do STF, e se declarem nulas
Lei n. 10.406/2002
as escrituras
se reconheça a propriedade exclusiva dos imóveis ao falecido; e
e/ou
requer a inversão do ônus da sucumbência (fls. 1285-1302).
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

Contrarrazões de PATRICIA ROSA CALMON (fls. 1344-1352) em que
pleiteia a inadmissibilidade pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
dissídio e de prequestionamento; e contrarrazões de OSVALDO PINHEIRO
TORRES e ZAID DA CUNHA TORRES (fls. 1329-1340) em que defendem a
inviabilidade de reexame de fatos e provas e a validade dos negócios, com
referência a precedentes do STJ e ao Tema 1236 do STF.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico em que a parte autora pleiteou a nulidade de duas escrituras de compra e
venda de imóveis, por incapacidade do falecido e por
ao regime
simulação/fraude
de separação legal, e, sucessivamente, a declaração de sub-rogação e propriedade
exclusiva dos bens, com restituições correlatas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% do valor
da causa, além de multa por litigância de má-fé de 3%, repartida entre os réus.
A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação, mantendo
integralmente a sentença, com majoração dos honorários para 13% do valor da
causa e afastando, nos embargos de declaração, o envio ao Ministério Público e a
multa por má-fé, além de consignar o prequestionamento ficto.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido teria incorrido em
omissões relevantes não sanadas em sede de embargos de declaração,
especialmente quanto às teses de nulidade dos negócios jurídicos por incapacidade
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

do falecido, simulação na formalização de compra e venda em vez de permuta com
torna, bem como quanto à alegada afronta aos arts. 166, V e VI, 1.641, II, 1.659, II
e 541 do Código Civil.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
O Tribunal de origem examinou de forma suficiente e fundamentada as
questões relevantes ao julgamento da controvérsia. No acórdão proferido no
julgamento da apelação, consignou-se expressamente que não havia prova robusta
e conclusiva da incapacidade do falecido à época da celebração dos negócios
jurídicos, destacando-se, inclusive, que os elementos probatórios indicavam,
quando muito, a existência de declínio cognitivo com possibilidade de flutuações,
sem certeza acerca da incapacidade para a prática de atos da vida civil.
Também foi expressamente afastada a alegação de simulação, ao
fundamento de que não há ilicitude na realização de negócio jurídico estruturado
como compra e venda com pagamento de valores adicionais, ainda que
economicamente se aproxime de permuta, uma vez que ambos os instrumentos
visam à obtenção da coisa.
Ademais, o acórdão enfrentou a questão relativa à inclusão da cônjuge
como coproprietária, reconhecendo tratar-se de ato de liberalidade válido,
formalizado por escritura pública, sem evidência de prejuízo à legítima ou redução
do falecido à pobreza.
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal local foi ainda
mais explícito ao consignar que as matérias apontadas como omissas já haviam
sido devidamente apreciadas, ressaltando que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre
aqueles suficientes para fundamentar a decisão. Na oportunidade, reafirmou-se que
o acórdão recorrido apresentou as razões necessárias para a manutenção dos
negócios jurídicos impugnados, destacando-se a inexistência de incapacidade
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

comprovada, a regularidade formal das escrituras e a validade da transferência
patrimonial em favor da cônjuge.
O acolhimento parcial dos embargos ocorreu apenas para afastar a multa
por litigância de má-fé e a determinação de remessa dos autos ao Ministério
Público por suposto falso testemunho, não havendo qualquer reconhecimento de
omissão quanto ao mérito da controvérsia.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido apreciou, de maneira
clara e suficiente, as teses essenciais deduzidas pela parte recorrente, ainda que em
sentido contrário aos seus interesses. A pretensão recursal, em verdade, revela
mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a
valoração das provas e a interpretação conferida aos fatos da causa, providência
que não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional,
tampouco violação ao
do Código de Processo Civil, devendo ser
art. 1.022
afastada a alegação.
II - Arts. 166, I, V e VI, 541, 1.641, II, e 1.659, II, da
(Código Civil)
Lei n. 10.406/2002
A parte recorrente defende, em síntese, que os negócios jurídicos
impugnados seriam nulos, porquanto celebrados por pessoa incapaz, além de
conterem vícios de simulação e fraude à lei imperativa. Afirma que as escrituras
públicas teriam mascarado verdadeira permuta com torna sob a forma de compra e
venda, configurando simulação, bem como que eventual transferência patrimonial
em favor da cônjuge não poderia ser presumida, exigindo instrumento autônomo
de doação, nos termos do
do Código Civil.
art. 541
Aduz, ainda, que, por se tratar de casamento submetido ao regime da
separação obrigatória de bens, os valores oriundos de patrimônio exclusivo do
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

falecido não poderiam ter sido comunicados à esposa, sob pena de violação aos
arts. 1.641, II, e 1.659, II, do Código Civil, razão pela qual requer o
reconhecimento da nulidade das escrituras.
O recurso especial, contudo, não comporta conhecimento no ponto.
O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, foi categórico ao
afirmar que não há prova robusta e segura da incapacidade do falecido à época da
celebração dos negócios jurídicos, consignando que os elementos constantes dos
autos indicavam, quando muito, declínio cognitivo sem certeza quanto à
incapacidade para a prática de atos da vida civil. Assentou, ainda, que não restou
caracterizada a alegada simulação, porquanto inexiste ilicitude na realização de
negócio estruturado como compra e venda, ainda que envolva contraprestações
que se aproximem de permuta, destacando que ambos os instrumentos têm como
finalidade a obtenção da coisa.
No que se refere à transferência patrimonial em favor da cônjuge, o
acórdão recorrido consignou expressamente que houve manifestação voluntária do
falecido, reputando válida a inclusão da esposa como coproprietária do bem, sem
evidência de redução do patrimônio a ponto de comprometer sua subsistência ou
de violação à legítima dos herdeiros. Destacou, ainda, que o negócio foi
formalizado por escritura pública e que a liberalidade, nas circunstâncias do caso
concreto, não configura fraude ao regime da separação obrigatória de bens, mas
exercício da autonomia privada do titular do patrimônio.
Dessa forma, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de
origem, para acolher a tese de incapacidade, simulação, nulidade por vício de
forma ou fraude ao regime de bens, demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, bem como o revolvimento das circunstâncias
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

concretas que envolveram a celebração dos negócios jurídicos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, incide, no caso, o óbice da
, o que impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial quanto à alegada violação.
III -
I e VI, da
(Código Civil)
Art. 166,
Lei n. 10.406/2002
Sustenta a parte recorrente que, independentemente do reconhecimento
da incapacidade do falecido, os negócios jurídicos formalizados por meio das
escrituras públicas seriam nulos por conterem vícios de simulação e falsidade
ideológica, além de configurarem fraude à lei imperativa. Argumenta que a adoção
da forma de compra e venda teria servido para ocultar verdadeira permuta com
torna, o que, aliado às circunstâncias do caso, evidenciaria a nulidade dos atos.
O recurso especial, contudo, não comporta conhecimento também neste
ponto.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente a controvérsia, afastando
a alegação de simulação ao consignar que não há ilicitude na utilização da forma
de compra e venda, ainda que o negócio envolva prestações que, do ponto de vista
econômico, se aproximem de permuta, porquanto ambas as modalidades têm por
finalidade a obtenção da coisa. Destacou, ademais, que não se verificou qualquer
elemento concreto apto a demonstrar a existência de declaração falsa ou de
dissimulação com intuito de fraudar a lei, ressaltando a regularidade formal das
escrituras públicas e a manifestação de vontade do falecido.
Nesse contexto, a pretensão recursal de reconhecer a nulidade dos
negócios jurídicos com base nos arts. 166, I e VI, do Código Civil demandaria a
revisão das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, notadamente quanto à
inexistência de simulação, à veracidade das declarações constantes das escrituras e
à regularidade dos atos praticados. Tal providência implica, necessariamente, o
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido
de que a caracterização de simulação, falsidade ideológica ou fraude à lei
imperativa exige análise das circunstâncias concretas do caso e das provas
produzidas, não sendo possível sua rediscussão na instância extraordinária. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCURAÇÃO. EXISTÊNCIA
OU NÃO DE PODERES ESPECÍFICOS PARA FIRMAR ESCRITURA
PÚBLICA. INCAPACIDADE DA OUTORGANTE À ÉPOCA. SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO. EFEITOS EX NUNC. JULGADOS DESTE TRIBUNAL NESSE
SENTIDO. EXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. AFERIÇÃO DESSAS QUESTÕES.
ACÓRDÃO RECORRIDO ARRIMADO NAS PROVAS DOS AUTOS.
AFASTAMENTO DAS SUAS CONCLUSÕES. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA AINDA DA
SÚMULA 7/STJ
NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
SÚMULA 283/STF
EM RELAÇÃO A UMA PARTE DA QUESTÃO FEDERAL SUBMETIDA A
ESTA CORTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Concluindo o acórdão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença,
que a procuração outorgada continha poderes para a alienação do imóvel
(dação em pagamento), não há como chegar a conclusão diversa da que
encontrada soberanamente pelas instâncias ordinárias, na via do recurso
especial, pois demanda reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2. Aferir se há ou não simulação, na espécie, importa em revolvimento de
provas, obstado, de igual modo, pela
.
Súmula 7/STJ
3. Não é função do STJ rejulgar a causa. Esta Corte não pode ser
transmudada em terceira instância revisora, como se o recurso especial fosse
uma apelação da apelação.
4. Segundo entendimento desta Corte, a sentença de interdição tem efeitos
ex nunc.
5. Não impugnados fundamentos do julgado combatido, incide a
. 6. Não decidida, na origem, a questão federal submetida a esta
Súmula 283/STF
Corte, ressente-se o especial do necessário prequestionamento ( Súmulas 282 e 356
do STF).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 1821923/PR
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2022,
grifos acrescidos.)
21/2/2022,
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

Diante disso, incide, também quanto a este ponto, o óbice da
, razão pela qual não se conhece do recurso especial quanto à
Súmula 7/STJ
alegada violação.
IV - Divergência jurisprudencial
No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, o recurso especial não
comporta conhecimento. A parte recorrente limitou-se a invocar a divergência,
sem, contudo, atender aos requisitos legais e regimentais indispensáveis à sua
demonstração, porquanto não procedeu à juntada dos acórdãos paradigmas, nem
indicou suas fontes oficiais ou repositórios autorizados, tampouco realizou o
necessário cotejo analítico entre os julgados confrontados, evidenciando as
circunstâncias que identificariam ou assemelhariam os casos.
Além disso, as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem estão
assentadas em premissas fáticas específicas, especialmente quanto à inexistência
de prova robusta da incapacidade, à ausência de simulação e à validade da
manifestação de vontade do falecido, circunstâncias que inviabilizam a
comparação com outros julgados sem o reexame do contexto probatório. Nesse
sentido: AgRg no
, relator Ministro Humberto Martins, DJe de
AREsp n. 16879/SP
AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
; AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO
DJe de 1/9/2022.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56173829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:19
Código de Controle do Documento: c024798e-bad9-44ba-b008-6e2dfd59ea70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.873.926 / DF
Número Registro: 2025/0074204-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07100760420228070001 7100760420228070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO CALMON MENDES
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF011678
AGRAVADO
: OSVALDO PINHEIRO TORRES
AGRAVADO
: ZAID DA CUNHA TORRES
ADVOGADOS : BRUNO FISCHGOLD - DF024133
LARISSA BENEVIDES GADELHA - DF029268
AGRAVADO
: PATRICIA ROSA CALMON
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: fd080a86-582f-4ed2-aaae-a3274df374ce

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: fd080a86-582f-4ed2-aaae-a3274df374ce